Tribunal: TJDFT
Processo: 0029107-61.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE APOSENTADORIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO RESP 1.778.938/SP. MODULAÇÃO EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 8/8/2018. MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO DO RESP 1.312.736/RS. MÉRITO.
RECOMPOSIÇÃO APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. CÁLCULOS ATUARIAIS. NECESSÁRIO. LIQUIDAÇÃO. DEVIDA. COMPENSAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §2o, CPC. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A não inclusão do Banco do Brasil no polo passivo da demanda não impede a prolação de sentença de mérito, tendo em vista que as relações jurídicas existentes entre a parte autora e a PREVI e a parte autora e o Banco do Brasil são diversas e autônomas entre si, o que afasta o litisconsórcio necessário. 1.1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.370.191/RJ, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a seguinte tese: “I - A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma”, sendo este o caso dos autos.
2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso em análise, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o Código de Defesa do Consumidor não incide nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas, sendo aplicável somente às entidades abertas de previdência complementar, como dita a Súmula no 563.
3. Considerando que a presente demanda foi ajuizada antes do julgamento do REsp 1.778.938/SP e levando-se em conta a modulação dos efeitos prevista no citado julgado, necessário aplicar ao presente caso o entendimento firmado no REsp 1.312.736/RS.
4. O Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.312.736/RS, foi categórico ao afirmar que a complementação de aposentadoria deve ser condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial.
5. A obrigação de realizar o custeio da previdência privada complementar cabe tanto ao patrocinador, quanto ao patrocinado, de modo que, em relação aos aportes necessários para a complementação da aposentadoria, em razão do reconhecimento do direito de recebimento de horas extras na Justiça do Trabalho, não há como afastar a aplicação do que determina a lei, entendendo que somente o patrocinador ou somente o patrocinado seja responsável pela recomposição da reserva matemática. 5.1. Uma vez que o Banco do Brasil não figura como demandado nos autos, não sendo possível haver a condenação de quem não faça parte da relação jurídica processual, caberá à parte autora arcar integralmente com a recomposição da reserva matemática, podendo ajuizar ação de regresso em face do empregador/patrocinador.
6. A realização de um estudo técnico atuarial é essencial para apurar se existe alguma diferença de valor entre as contribuições repassadas à PREVI, por força da decisão trabalhista de inclusão das horas extras, e o montante que realmente seria necessário ingressar na reserva matemática do ente previdenciário, a fim de possibilitar a majoração do complemento de aposentadoria a um participante, sem prejuízo à coletividade remanescente no mesmo fundo. 6.1. O estudo técnico atuarial não é condição para o exame do direito da autora ao recalculo de seu benefício, mas apenas para o início do pagamento do benefício reajustado, razão pela qual não há qualquer impedimento de que o estudo técnico seja feito em liquidação de sentença, momento em que serão apurados todos os valores devidos que circundam o objeto da lide, nos termos do que estabelece o artigo 491, inciso II e §1o, do Código de Processo Civil.
7. Ante a apuração de valores em liquidação de sentença, em que a parte autora e a requerida podem ser credoras e devedoras um da outra, de dívidas líquidas e vencidas, surge a possibilidade de compensação prevista nos dispositivos legais mencionados anteriormente. A necessidade de apuração de valores a serem pagos à requerida não afasta a possibilidade de compensação. Precedentes.
8. Estabelecida a possibilidade de complementação da aposentadoria da autora, após a devida recomposição da reserva matemática, os valores devem ser pagos observando-se o teto do salário-de-participação, nos termos do que prevê o Regulamento da PREVI.
9. Os benefícios especiais possuem natureza diversa do benefício principal, uma vez que decorrem de reservas decorrentes de superávit, só sendo pagos enquanto houver recursos no fundo de reserva, de modo que o pagamento de horas extras não influencia no pagamento de tais benefícios, não havendo que se falar em complementação quanto a esses benefícios.
10. Nos termos do entendimento estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do REsp 1.312.736/RS, não pode ser imputado à PREVI qualquer ilícito ou violação do regulamento do plano por ocasião da concessão inicial do benefício, pois o valor relativo às horas extras não se refletiu nas contribuições pagas pelo participante, tampouco pela patrocinadora. 10.1. A complementação pleiteada pela parte autora somente ocorrerá pelo fato da presente demanda enquadrar-se nas hipóteses da excepcionalidade estabelecida no citado recurso repetitivo e, ainda, após a devida recomposição. 10.2. Dessa forma, somente após a recomposição matemática é que poderá ser considerada a mora da ré, uma vez que, somente nesse momento, surgirá para a requerida a obrigação de efetuar o pagamento das diferenças havidas com o recalculo do benefício.
11. Ao fixar a verba honorária sucumbencial, cabe ao julgador ponderar os critérios previstos no §2o, do artigo 85, do Código de Processo Civil, a fim de garantir a correta valorização do trabalho despendido pelo advogado no decorrer do trâmite processual, devendo-se respeitar os limites de percentual estabelecidos em lei. 11.1. No caso em análise a sucumbência da parte requerida se verifica seja por ter dado causa à demanda (princípio da causalidade), uma vez que a autora possui direitos relacionados à revisão do benefício e a requerida não atendeu a solicitação administrativa para tanto, seja por ter apresentado contestação se contrapondo aos pedidos autorais. 11.2. Sendo a parte autora sucumbente em parte mínima de seus pedidos, somente a requerida deve responder pelo pagamento dos honorários advocatícios, na forma do artigo 86, parágrafo único do Código de Processo Civil.
12. Apelações Cíveis conhecidas e parcialmente providas. Sentença reformada.
13. Honorários pagos integralmente pela requerida, ante a sucumbência mínima da parte autora e majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.